Tribunal: TJPA
Processo: 0816297-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816297-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE OSVALDO SILVA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VIA ORIGINAL. MORA COMPROVADA. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se houve constituição válida em mora apta a justificar a medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da via original da cédula de crédito bancário não impede o processamento da ação quando não demonstrada a circulação do título e não havendo controvérsia concreta quanto à existência da dívida, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A jurisprudência admite a instrução da ação com cópia digitalizada do contrato assinado eletronicamente, nos termos do art. 425, VI, do CPC, sobretudo na ausência de alegações fundamentadas sobre fraude, endosso ou circulação do título por parte do devedor.

5. A mora, em contratos com garantia de alienação fiduciária, configura-se com o simples vencimento da obrigação, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo válida a notificação extrajudicial juntada aos autos.

6. Alegações genéricas de inexistência de mora e ausência de comprovação de pagamento ou quitação das parcelas não afastam a higidez da constituição em mora.

7. A utilização do veículo como instrumento de trabalho, embora relevante, não elide a mora nem impede a busca e apreensão, especialmente diante da possibilidade legal de purgação da mora prevista no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

8. Inexistem elementos objetivos que evidenciem risco de dano irreparável ao agravante capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE OSVALDO SILVA DA SILVA contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Busca e Apreensão, (proc. nº 0899995-19.2024.8.14.0301), ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“onsoante mandamento do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Os documentos acostados aos autos comprovam o contrato, bem como a constituição em mora do devedor. Assim, presentes estão os requisitos para a concessão da medida liminar.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, VEÍCULO DE MARCA/MODELO: FIAT/ SIENA ATTRACT 1.0; COR: VERMELHA; ANO FAB/MOD: 2020/2021; CHASSI: 9BD19773NM3387919; RENAVAM: 1223759021; PLACA: QXQ1G38; UF; PA. em mãos de quem o detiver, entregando-o, após o cumprimento da medida, ao representante legal do(a) autor(a).”

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por dois fundamentos principais: primeiro, a ausência da via original da cédula de crédito bancário, que, segundo alega, seria indispensável ao ajuizamento da ação, considerando tratar-se de título sujeito à circulação mediante endosso, conforme o art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004; segundo, a inexistência de mora válida, argumentando que não restou configurado o inadimplemento culposo capaz de constituir a mora nos moldes dos artigos 394 e 396 do Código Civil.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão, alegando que o veículo constitui instrumento de trabalho e que sua apreensão causaria dano irreparável.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Certificado no ID 30466221 que o agravado não apresentou contrarrazões.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Busca o agravante a reforma da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, sob dois fundamentos centrais: a alegada necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário e a suposta inexistência de mora.

Passo à análise de cada um desses pontos.

2.1.

Da desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário

O agravante sustenta que a ausência da via original do contrato constitui vício insanável, impedindo o regular prosseguimento da ação. Invoca, para tanto, o princípio da cartularidade, característico dos títulos de crédito, e argumenta que a cédula de crédito bancário, por ser passível de circulação mediante endosso (art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004), exigiria a apresentação do documento original.

Todavia, essa argumentação não merece acolhida.

Com efeito, a jurisprudência atual e consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário pode ser dispensada quando não demonstrada sua circulação ou quando inexistente controvérsia substancial sobre a existência do título e da dívida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, que bem ilustram o entendimento prevalecente:

"Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título."

(STJ, AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/03/2024)

"A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação."

(STJ, AgInt no REsp 2.106.763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024)

Ora, no caso concreto, o Banco apresentou cópia digitalizada do contrato, devidamente assinado eletronicamente pelas partes, em conformidade com o art. 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, que reconhece plena validade aos documentos eletrônicos. Não houve, por parte do agravante, qualquer alegação concreta e motivada sobre eventual circulação do título ou sobre fraude na formação do contrato. Tampouco se demonstrou a existência de dúvida razoável sobre a exigibilidade, liquidez ou certeza da dívida.

A simples invocação abstrata do princípio da cartularidade não é suficiente para impor ao credor o ônus de apresentar a via física original do contrato, especialmente em tempos de intensa digitalização dos procedimentos bancários e judiciais. O que se exige é que o devedor indique, de forma fundamentada, a existência de razão concreta que torne imprescindível a apresentação do original.

No caso dos autos, o agravante limitou-se a invocar teses genéricas, sem apontar qualquer circunstância específica que justificasse a necessidade do documento físico. Não alegou, por exemplo, que o título teria circulado, que teria havido endosso, ou que o crédito estivesse sendo cobrado por terceiro. Tampouco impugnou a autenticidade das assinaturas eletrônicas ou a veracidade do conteúdo do contrato.

Assim, não se verifica, no presente caso, qualquer irregularidade na instrução da inicial que justifique o indeferimento da liminar ou a extinção do processo. A decisão do juízo de origem encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência superior.

2.2.

Da configuração da mora

O segundo fundamento invocado pelo agravante consiste na alegação de inexistência de mora, sob o argumento de que não teria havido inadimplemento culposo de sua parte.

Também aqui não assiste razão ao recorrente.

A mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, configura-se quando o devedor não efetua o pagamento no tempo, lugar e forma convencionados. No caso de contratos garantidos por alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 é expresso ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, dispensando-se, inclusive, a notificação quando prevista cláusula resolutória expressa.

Não obstante, ainda que se exigisse a notificação prévia, o que nem sempre é necessário, observa-se que o Banco juntou aos autos comprovante de notificação extrajudicial válida, demonstrando que o devedor foi regularmente constituído em mora.

O agravante, por sua vez, limitou-se a alegar, de forma absolutamente genérica, que "não há mora", sem apresentar qualquer prova efetiva de pagamento, de quitação das parcelas vencidas ou de outra circunstância excludente da mora. Não juntou recibos, comprovantes bancários, nem ofereceu qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção de veracidade da notificação extrajudicial.

A simples alegação de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho, embora seja circunstância relevante sob o aspecto social, não tem o condão de elidir a mora ou afastar o direito do credor à busca e apreensão do bem, mormente quando ausente a demonstração de que o devedor cumpriu regularmente suas obrigações contratuais.

Ademais, é importante ressaltar que o próprio Decreto-Lei nº 911/69 já contempla mecanismo de proteção ao devedor, assegurando-lhe, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, a possibilidade de purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, § 2º). Trata-se de garantia suficiente e adequada aos interesses do devedor, que poderá, caso tenha condições, evitar a consolidação da propriedade em favor do credor.

Portanto, estando devidamente comprovada a mora e ausente qualquer elemento que a descaracterize, mostra-se correta a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

2.3.

Da ausência de risco de dano irreparável

O agravante sustenta, ainda, que a execução da liminar lhe causaria dano irreparável, uma vez que utiliza o veículo como instrumento de trabalho.

Sem dúvida, compreendo a situação de dificuldade enfrentada pelo agravante e reconheço que a privação do veículo pode trazer impactos em sua atividade profissional. Contudo, essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque, conforme já mencionado, o ordenamento jurídico prevê expressamente a possibilidade de purgação da mora no prazo de cinco dias, justamente para permitir que o devedor, se assim desejar e tiver condições, regularize sua situação e recupere o bem.

Além disso, não se demonstrou, de forma objetiva, a irreversibilidade da medida. A concessão de efeito suspensivo, ao contrário, poderia causar prejuízo ao credor, que tem direito legítimo à satisfação de seu crédito e à tutela do bem dado em garantia.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/11/2025